Tribunal: TJMT
Processo: 1004781-17.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004781-17.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLIDEMAR DA SILVA CIRQUEIRA - CPF: 026.792.201-96 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), R. P. F. M. - CPF: 081.046.261-32 (APELANTE), LUCIENE FERNANDES DA SILVA - CPF: 055.939.651-10 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A­

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 485, I E ART. 330, III, AMBOS DO CPC – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR NÃO EVIDENCIADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO VIA E-MAIL NÃO ATENDIDO EM PRAZO RAZOÁVEL – PRECEDENTES DO STJ –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

O interesse processual da autora está caracterizado pela existência de relação jurídica entre as partes, pelo prévio pedido administrativo não atendido e pela necessidade da documentação para eventual propositura de demanda principal, conforme fixado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.349.453/MS.

No caso concreto, há indícios de vínculo contratual entre as partes, evidenciado pelos descontos mensais no benefício do apelante, bem como tentativa frustrada de obtenção dos documentos por meio de notificação extrajudicial. Assim, está configurado o interesse de agir, justificando o processamento da ação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004781-17.2024.8.11.0037

APELANTE: CLIDEMAR DA SILVA CIRQUEIRA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLIDEMAR DA SILVA CIRQUEIRA
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patricia Cristiane Moreira
,

lançada nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 1004781-17.2024.8.11.0037, ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou extinto o processo, por ausência do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso I c/c 330, III, do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
Trata-se de AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS COM PEDIDO DE LIMINAR, movida em face de BANCO PAN S.A, promovida pela apelante com o fito de obter acesso a contrato de empréstimo consignado que vem gerando descontos em seu benefício. Cumpre ressaltar, que a instituição financeira apelada é a responsável pelos descontos supostamente anuídos pelo apelante”
(sic).

Assevera que “
O interesse de agir está consubstanciado no fato de que a parte continuará prejudicada de seus direitos se não propor a demanda, para que seja anulado o termo de renúncia, e para que esse prejuízo não ocorra, necessita da intervenção do Judiciário como único remédio apto à solução do conflito”
(sic).

Diz que
“O direito da nulidade é de ordem pública, de alcance geral e decretada no interesse da própria coletividade, não pode ser suprida pelo juiz, pode e deve ser decretada de ofício, não prescreve ou, se prescreve, será no maior prazo previsto em lei e, opera-se quase sempre, plenos direitos. Nessa ação, a parte Autora vem em busca de seus direitos, bem como, para demonstrar que o procedimento adotado pela Requerida é ilegal e nulo de pleno direito, caracterizando vício essencial, que culmina na nulidade do ato”
(sic).

Pondera ser
“inquestionável que existe a possibilidade jurídica dos pedidos formulados pela parte Autora, bem como o interesse processual, a legitimidade ativa e passiva. Ademais, importante destacar que as vias administrativa e judicial são independentes, de modo que para ajuizar uma ação é desnecessário o prévio requerimento administrativo, não havendo que se falar em falta de interesse de agir”
(sic).

Afirma que
“O meio utilizado para solicitar os contratos supostamente assinados pela apelante é o mesmo meio que a apelada se utiliza para captar clientes e realizar parte majoritária de suas operações diárias, sendo descabido e improvável que não tenham tomado ciência da notificação encaminhada. Especificamente, no caso da instituição financeira apelada, existe extenso marketing justamente sobre a facilidade de acesso e comunicação com a mesma, facilitando a inclusão digital de seu público, pessoas em situação semelhantes à do apelante, pessoas mais velhas e que possuem pouco conhecimento acerca das ferramentas digitais”
(sic).

Aduz que
“não pode a apelante ser a parte mais prejudicada e obrigada a realizar procedimentos extremamente engessados sob a mera alegação da instituição financeira ré de que não recebera a solicitação enviada. Desta forma, não há falar em validade do requerimento encaminhado, haja vista que este não possui o condão de coibir o direito de ação do apelante por si só”
(sic).

Mensura que
“No que tange a aplicação do Tema no 648 do STJ, frisa-se que a Corte Especial determinou que houvesse tão somente a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, o que claramente restou demonstrado em notificação encaminhada dos autos de origem, bem como em devolutiva encaminhada via e-mail, colacionada em epígrafe”
(sic).

Menciona que
“Não há falar em ausência de pedido à instituição financeira, ou simples e-mail encaminhado, visto que é obrigação da apelada entregar os contratos contraídos (e documentos afins) por seus clientes no momento da suposta assinatura dos mesmos, não havendo qualquer motivação ou justificativa para deixar de fazê-lo. É necessário determinar que a instituição financeira ora apelada é exclusivamente responsável por dar causa à presente demanda, quando se escusou do fornecimento dos contrários e outros documentos a ele concernentes, impedindo o acesso da Apelante. Não deve a sentença proferida penalizar a Apelante por invocar o poder judiciário na busca por coibir injustiça perpetrada pelo banco, quando não lhe entregou contrato de empréstimo consignado na data em que, alegadamente, o assinou”
(sic).

Expõe que
“
Constatada a negativa do apelado, tem-se que fora violado o princípio da informação. Com efeito, quando seus clientes eventualmente buscam tais informações, é praxe dos bancos, se aproveitarem de erro interno e até mesmo de entendimento jurisprudencial firmado em Tema 648, em julgado do STJ, para ignorar os pedidos encaminhados, dificultando o acesso e disponibilização aos documentos concernentes ao contrato de seus clientes. Mencionado princípio dispõe que um ato só será considerado inválido, quando houver a demonstração do prejuízo causado à parte, o que não ocorreu no caso em concreto, afinal, a única pessoa sendo reiteradamente prejudicada é a embargante”
(sic).

Explana que
“No caso em comento, não se pode exigir que a parte requerente, mais vulnerável da relação seja a mais onerada e obrigada a realizar o procedimento administrativo ou até mesma pela via judicial, de maneira extremamente engessada, tendo gastos com Correios, procurações, locomoção, cartório, entre outros, como forma de coibir e impedir seu acesso a documentos supostamente por ela anuídos. Outrossim, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas permite que a parte tenha chance de obtenção de contrato de prestação de serviços, podendo aferir eventuais prejuízos e ilicitudes, sem que para tanto, atinja, ainda mais, seus meios de subsistência arcando com eventuais gastos extras na tentativa de receber mencionados documentos que deveriam ser entregues sem qualquer tipo de provocação ou requisição, seja administrativa ou judicial”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja anulada a r. sentença, retomando-se o regular processamento do feito.

Contrarrazões ofertadas no Id. 275217867, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido em razão de a parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita conforme Id. 275531357.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, por ausência do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso I c/c 330, III, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de produção antecipada de provas ajuizada por
Clidemar da Silva Cirqueira
em face de
Banco Pan S.A.
, devidamente qualificados nos autos.

Intimado para comprovar a recusa administrativa da exibição dos documentos, o autor permaneceu inerte ao chamado judicial, não promovendo a diligência que lhe competia.

Formalizados os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

A ação de exibição de documentos foi proposta com o fim de o autor ter acesso aos documentos bancários consistentes na cópia do contrato de empréstimo consignado 364570867-2, supostamente contratado pelo autor. Porém, o autor não demonstrou, por meio de prova idônea, que tentou obter referidos documentos administrativamente ou que, formulada a pretensão, a ré deixou de atender o pedido em prazo razoável.

Consoante precedentes do STJ, "a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir." (AgInt no AREsp 1.403.993/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 29.3.2019)

A produção antecipada de prova documental requerida na vigência do CPC/2015 tem os mesmos requisitos que eram exigidos para ação cautelar para exibição de contratos e extratos bancários, quando em vigor o CPC/1973, estabelecidos pela Eg. Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1349453-MS, sob o rito do art. 543-C, o REsp n. 1349453-MS, a saber: (a) demonstração pela parte autora da existência de relação jurídica entre as partes; (b) comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido, em prazo razoável, que deve ser havido como superior a 30 dias, contados a partir da solicitação prévia e, caso exibido, a data da exibição; e (c) pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, quando a instituição financeira tiver se prontificado a fornecê-los, extrajudicialmente, mediante o pagamento de tarifas.

[...]

Porém, o autor não demonstrou que tentou obter referidos documentos administrativamente por meio idôneo ou que formulada a pretensão, também por meio idôneo, a ré deixou de atender o pedido em prazo razoável.

Isso porque o e-mail constando a notificação extrajudicial enviada à instituição financeira (Num. 157041252) não é hábil a demonstrar o requerimento administrativo de exibição do documento, uma vez que não se pode inferir, de fato, que o banco foi notificado acerca do pedido.

[...]

Com efeito, de acordo com precedentes do STJ, "a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir." (AgInt no AREsp 1.403.993/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 29.3.2019)

Nesta senda, considerando que o autor não trouxe aos autos comprovante de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, a extinção do feito por ausência de interesse processual é medida que se impõe.

O art. 320 do CPC estabelece: “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

[...]

Isso posto, INDEFIRO a petição inicial e consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO por manifesta ausência de interesse de agir, com fundamento nos artigos 485, I c/c 330, III, ambos do Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.
”
(Id. 275217858)

Pois bem. É certo que o artigo 485, inciso I e o artigo 330, III, ambos do CPC, determinam:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

I - indeferir a petição inicial;”

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

III - o autor carecer de interesse processual;”

Como se sabe, o pedido de exibição de documentos, formulado de forma autônoma, antecedente e satisfativa, pode ser realizado segundo o rito da produção antecipada de provas.

Veja-se que a propositura de ação de produção antecipada de provas é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.349.453/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a ação exibitória deve demonstrar três requisitos para sua admissibilidade: (a) a existência de relação jurídica entre as partes; (b) a realização de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (c) o pagamento do custo do serviço, se previsto contratualmente.

Aplicando-se tal entendimento, por analogia, às ações de produção antecipada de provas que objetivam a exibição de documentos, conclui-se que a mera ausência de previsão expressa no art. 381 do CPC não impede a tramitação do feito quando presentes os requisitos que justificam a pretensão probatória.

Compulsando a exordial e seus anexos, verifico que o autor pretende, em síntese, a apresentação, de forma integral e legível, dos instrumentos contratuais firmados com o autor, incluindo: o contrato de empréstimo consignado original, eventual contrato de portabilidade, comprovante de transferência via TED, autorização para descontos em folha de pagamento, contrato de financiamento, bem como apólices de seguro prestamista, se existentes.

Aduz que tais documentos são essenciais para a propositura de ação revisional contratual, permitindo o pleno esclarecimento dos fatos narrados e a verificação da regularidade das avenças celebradas entre as partes.

Para tanto, conforme Id. 275217850, juntou histórico de empréstimo consignado (INSS), onde verifica-se a provável existência de contrato ativo de empréstimo bancário com o banco apelado, onde foi liberado ao apelante crédito de R$30.534,00 (trinta mil, quinhentos e trinta e quatro reais), mediante o pagamento de 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais no importe de R$363,69 (trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).

Ainda, demonstra em Id. 275217851, que em 04/04/2024, encaminhou e-mail ao banco apelado requerendo as cópias dos contratos ativos em nome do autor e demais documentos constantes no corpo da notificação anexo.

Assim, com a ação proposta em 27/05/2024, evidenciou-se um prazo suficiente para que a instituição financeira respondesse a solicitação.

Dessa forma, entendo que restaram demonstrados os requisitos de admissibilidade consolidados pelo STJ.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO.
GARANTIA DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Produção Antecipada de Provas, na qual o juízo de origem acolheu o pedido inicial para determinar que o requerido apresentasse planilha evolutiva do débito desde o início da contratação do empréstimo consignado, sob pena de presunção de veracidade dos fatos que com os documentos seriam provados. O apelante suscitou preliminar de ausência de interesse processual, alegou a desnecessidade da planilha solicitada, contestou a presunção de veracidade e requereu a minoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se está presente o interesse de agir da autora diante da alegação de ausência de pedido administrativo prévio; (ii) definir se é cabível a determinação judicial para apresentação da planilha evolutiva do débito, à luz da legislação consumerista; (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual da autora está caracterizado pela existência de relação jurídica entre as partes, pelo prévio pedido administrativo não atendido e pela necessidade da documentação para eventual propositura de demanda principal, conforme fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1.349.453/MS.

É assegurado ao consumidor o direito de acesso às informações que lhe dizem respeito, especialmente quando em poder exclusivo do fornecedor, nos termos do art. 6o, III e VIII, do CDC e do parágrafo único do art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001.

A planilha evolutiva do débito constitui documento comum às partes e essencial para que o consumidor possa avaliar a legalidade das cobranças realizadas, sendo cabível sua exibição em sede de produção antecipada de provas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, devendo ser proporcional à complexidade da causa, ao grau de zelo do profissional e à natureza da demanda. Diante da baixa complexidade do feito, é cabível a minoração da verba para R$ 1.000,00, sem configurar reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A demonstração de relação jurídica, o pedido administrativo prévio não atendido e a ausência de fornecimento espontâneo de documentos são suficientes para caracterizar o interesse de agir em ação de produção antecipada de provas.

O consumidor tem direito à exibição de planilha evolutiva do débito, como decorrência do dever de informação nas relações de consumo.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em valor proporcional à complexidade da causa e ao trabalho efetivamente realizado pelo patrono, podendo o juiz minorá-los de ofício quando excessivos.”
(N.U 1066346-67.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de provas proposta com o objetivo de obter exibição de contrato e extratos de pagamentos referentes a descontos realizados em conta corrente do autor. O juízo de primeiro grau considerou inexistente o interesse de agir e reconheceu a impossibilidade jurídica do pedido. O apelante sustenta a nulidade da sentença por afronta ao contraditório e defende o cabimento da produção antecipada de provas na hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ação de produção antecipada de provas pode ser utilizada para obtenção de documentos cuja exibição é necessária para instrução de futura demanda; e (ii) determinar se a sentença recorrida afronta o princípio da vedação às decisões surpresa, por não oportunizar manifestação prévia da parte sobre o fundamento utilizado para a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de exibição de documentos pode ser realizado no rito da produção antecipada de provas, desde que demonstrados os requisitos exigidos para sua admissibilidade, como a existência de relação jurídica entre as partes, a solicitação prévia não atendida e a necessidade dos documentos para instrução de futura demanda.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.349.453/MS, reconhece que a exibição de documentos pode ser solicitada como medida preparatória, bastando a demonstração de pretensão resistida e da pertinência dos documentos para o direito alegado.

5.
No caso concreto, há indícios de vínculo contratual entre as partes, evidenciado pelos descontos mensais na conta corrente do apelante, bem como tentativa frustrada de obtenção dos documentos por meio de notificação extrajudicial. Assim, está configurado o interesse de agir, justificando o processamento da ação.

6. A sentença recorrida afronta o princípio da vedação às decisões surpresa (art. 10 do CPC), pois extinguiu o feito sem oportunizar manifestação da parte sobre o fundamento adotado, violando o contraditório e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A ação de produção antecipada de provas é cabível para a exibição de documentos necessários à instrução de futura demanda, desde que demonstrados os requisitos de admissibilidade, como a existência de relação jurídica entre as partes e a solicitação prévia não atendida.

2. A extinção do feito sem prévia manifestação da parte sobre o fundamento adotado viola o princípio da vedação às decisões surpresa, configurando nulidade por afronta ao contraditório e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 381.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.06.2013 (Tema 648).”
(N.U 1027427-26.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025